Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721540-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SOARES BARREIROS, MARIA ANGELICA BITTENCOURT BARREIROS APELADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO SOARES BARREIROS e MARIA ANGÉLICA BITTENCOURT BARREIROS, contra a r. sentença de ID 14922038, proferida nos autos da ação de cobrança de aluguel ajuizada em desfavor de MARIA DE NAZARÉ SOARES DA ROCHA, em que o d. juízo sentenciante julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. Ao interpor o recurso (ID 14922041), não houve juntada da guia de preparo, razão pela qual os autores/apelantes foram intimados a efetuar o recolhimento dobrado ou a comprovar o preparo à época da interposição (ID 15307323). Contudo, o prazo decorreu sem manifestação dos apelantes (ID 15945849). Desse modo, observa-se, de plano, que o recurso não merece trânsito, porquanto não houve o recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil e do art. 73 do RITJDFT, resultando em deserção. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora